Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-08.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001704-08.2018.8.14.0081

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, HENVIL TRANSPORTES LTDA

APELADO: ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0001704-08.2018.8.14.0081
RECORRENTE: COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
RECORRENTE: KOVR SEGURADORA S.A.
RECORRIDA: ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM BALSA COM EVENTO MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À ADVOGADA DA LITISDENUNCIADA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÕES PREJUDICADAS. ART. 932, III, DO CPC.

I –
Duas apelações cíveis interpostas por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. e por KOVR SEGURADORA S.A., nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA.

II –
Verificada a ausência de intimação da sentença proferida nos embargos de declaração à patrona regularmente habilitada da seguradora, configurando violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, e art. 280 do CPC.

III
- A falta de intimação da KOVR SEGURADORA S.A. acerca da sentença mencionada — cuja patrona encontra-se devidamente constituída nos autos — acarreta a nulidade do ato, a teor do que dispõem os artigos 272, §2º e §5º e art. 280 do CPC.

IV
– Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada intimação regular das partes quanto à sentença dos embargos de declaração, com reabertura do prazo recursal.

V –
Apelações julgadas prejudicadas.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001704-08.2018.8.14.0081
RECORRENTE: COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
RECORRENTE: KOVR SEGURADORA S.A.
RECORRIDA: ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA e por KOVR SEGURADORA S.A., nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA, em decorrência do falecimento de seu esposo CLAUDIONOR COSTA SARAIVA, vítima de acidente ocorrido em 30/06/2017, no interior da balsa da empresa HENVIL TRANSPORTES LTDA, após ser prensado por ônibus da empresa recorrente BOA ESPERANÇA LTDA.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando a empresa BOA ESPERANÇA ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 72,5 anos, além de condenar a litisdenunciada KOVR SEGURADORA S.A. ao ressarcimento dos valores pagos, limitado ao valor da apólice.

Foram opostos embargos de declaração pela autora e pela empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA, os quais foram parcialmente acolhidos. Na sentença dos embargos, ratificou-se a condenação de BOA ESPERANÇA e de sua seguradora KOVR S/A, esclarecendo-se que o pensionamento se tratava de danos materiais.

Em suas razões recursais, a empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA sustentou que o juízo a quo não valorou adequadamente as provas constantes dos autos, tendo desconsiderado a ausência de culpa de sua condutora no acidente que vitimou o esposo da autora. A empresa sustenta que seu preposto, motorista do ônibus, agiu com toda a diligência exigida e sob orientação direta do preposto da empresa HENVIL TRANSPORTES LTDA., responsável pela manobra no interior da balsa. Argumenta que o local onde a vítima se posicionava era expressamente proibido a pedestres, o que evidenciaria a culpa exclusiva da vítima, bem como a responsabilidade da empresa de transporte fluvial. Alega, ainda, a existência de sentença penal absolutória em favor do motorista, que afasta qualquer presunção de culpa. Requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais e materiais, reputados excessivos.

Em contrarrazões, ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA sustenta que o acidente que vitimou seu esposo ocorreu por omissão, imprudência e negligência do motorista da empresa recorrente, que manobrava o ônibus em marcha ré dentro da balsa, invadindo área reservada a pedestres, conforme demonstrado por provas técnicas e imagens. Refuta a alegação de culpa exclusiva da vítima e destaca que a sentença está em total consonância com o conjunto probatório, sendo de rigor sua manutenção integral da sentença.

Posteriormente, KOVR SEGURADORA S.A. interpôs recurso de apelação, arguindo que não houve fluência de prazo recursal para a companhia, tendo sido violado o art. 272, §5º, do CPC, sem que tenha ocorrido a intimação da sentença que julgou os embargos de declaração. No mérito, sustentou que o limite único garantido da referida cobertura é de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), assim, requer esta Seguradora que seja reformada a sentença, no sentido de que conste no dispositivo que a referida condenação a título dos danos morais arbitrados deverá ser abatida da cobertura securitária destinada aos danos morais, por se tratar de cláusula autônoma e exclusiva. Menciona que em caso de esgotamento do saldo indenizável, deverá a empresa ré/segurada arcar integralmente com os valores arbitrados. Menciona que não há nexo de causalidade que acarrete à responsabilidade objetiva à empresa segurada. Disse que ser totalmente indevida a condenação, inicialmente em virtude da ausência de culpa ou conduta ilícita pelo motorista da empresa ré/segurada, e em decorrência de que concorreu a vítima para o acontecimento do acidente. Menciona que o pensionamento fixado não pode abarcar o mesmo período em que a empresa HENVIL TRANSPORTES LTDA realizou acordo nos autos, na qual se obrigou ao pagamento de pensionamento durante o período de 06 anos a parte autora, de junho de 2019 a junho de 2025. Requer o afastamento de honorários quanto a lide secundária mencionando que não apresentou resistência à denunciação à lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001704-08.2018.8.14.0081
RECORRENTE: COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
RECORRENTE: KOVR SEGURADORA S.A.
RECORRIDA: ANTONIA FIGUEIREDO SARAIVA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

As apelações cíveis interpostas por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.
e por
KOVR SEGURADORA S.A..
A primeira recorrente, BOA ESPERANÇA LTDA., sustenta, em essência, que a culpa pelo acidente que vitimou o esposo da autora não pode ser a ela imputada, atribuindo-a integralmente à vítima e à empresa HENVIL TRANSPORTES LTDA., e requer, por conseguinte, a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução dos valores indenizatórios arbitrados. Por sua vez, a segunda apelante, KOVR SEGURADORA S.A., inicia sua irresignação alegando ausência de fluência válida do prazo recursal por falta de intimação da sentença dos embargos de declaração, o que comprometeria a regularidade da ampla defesa e contraditório. No mérito, defende que a cobertura securitária deve observar cláusulas específicas da apólice, com limitação de R$ 40.000,00, que os valores a título de danos morais e pensionamento não devem incidir cumulativamente com os já acordados pela empresa HENVIL, e que inexiste nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade da segurada, razão pela qual pugna pela exclusão de sua condenação.

Passo ao exame de matéria de ordem pública que obsta o julgamento de mérito do presente recurso.

Conforme bem evidenciado nos autos, a parte recorrente KOVR SEGURADORA S.A. não foi regularmente intimada da sentença que apreciou os embargos de declaração pelo juízo de piso, o que compromete irremediavelmente a validade dos atos subsequentes.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso ao dispor:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

E ainda:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

A ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos, conforme petição de id n. 23386071, que indica como patrona da seguradora a advogada MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA, enseja nulidade absoluta, sendo matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição
. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.

(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO PROVIDO.
A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA . NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
( CPC/2015, art . 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Assim, a falta de intimação da KOVR SEGURADORA S.A. acerca da sentença mencionada — cuja patrona encontra-se devidamente constituída nos autos — acarreta a nulidade do ato, a teor do que dispõem os artigos 272, §2º e §5º e art. 280 do CPC.

Diante da referida nulidade, por ausência de intimação da sentença em questão, impõe o retorno dos autos à origem para regular intimação das partes, possibilitando reabertura do prazo recursal e exame apropriado da tempestividade de posterior e eventual irresignação.

Nesse cenário, a ausência de intimação válida impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, não sendo possível apreciar o mérito das apelações interpostas, pelo que as apelações apresentadas restam PREJUDICADAS.

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PREJUDICADAS as apelações cíveis interpostas por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA e KOVR SEGURADORA S.A., nos termos do art. 932, III, do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular intimação das partes quanto à sentença dos embargos de declaração, com posterior reabertura do prazo recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/02/2026